Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-57.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL. INTERESSE DOS MENORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo genitor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de guarda unilateral paterna e fixou a guarda unilateral materna. O apelante pleiteia seja concedida a guarda unilateral paterna ou, subsidiariamente, a guarda compartilhada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a guarda unilateral paterna deve ser concedida ao apelante; e (ii) estabelecer se a guarda compartilhada é uma alternativa viável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer nas relações familiares, priorizando a situação que melhor atenda aos interesses da criança.
4. A sentença concedeu a guarda unilateral à genitora devido à violência doméstica e familiar praticada pelo recorrente.
5. A guarda compartilhada, em regra, tem preferência sobre a guarda unilateral, mas em situações de violência doméstica, a guarda unilateral deve ser concedida à genitora.
6. Precedentes deste Tribunal de Justiça corroboram a decisão de conceder a guarda unilateral em casos de risco de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A guarda unilateral em favor da genitora é aplicável em casos de evidência de risco de violência doméstica, conforme previsto no art. 1.584, § 2o, do Código Civil”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.584, § 2o (com redação dada pela Lei 14.713/2023).
Jurisprudência relevante citada: STF, Reclamação no 64.799.